Tribunal: TJES
Processo: 0000796-05.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que o condenou acusado pelos delitos previstos no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 (vias de fato) e art. 147 do Código Penal (ameaça), ambos sob a incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 70 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A defesa buscou a absolvição por insuficiência de provas e por ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a redução da pena e a reforma da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato; (ii) verificar a necessidade de dolo específico para configuração das infrações; (iii) reavaliar a dosimetria da pena imposta; (iv) analisar a validade da condenação ao pagamento de indenização por dano moral e a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, pois tais condutas ocorrem, via de regra, sem testemunhas presenciais — entendimento amparado na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz) e do TJES.

5. A prova dos autos — boletim de ocorrência, depoimentos e demais elementos — comprova a materialidade e a autoria das condutas imputadas ao acusado, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição.

6. O crime de ameaça (art. 147, CP) é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente da intenção de concretizar o mal prometido, razão pela qual não exige dolo específico.

7. A contravenção de vias de fato (art. 21, DL 3.688/41) prescinde de fim especial de agir, bastando a ação voluntária de ofender a integridade física de outrem; comprovada a agressão, mantém-se a condenação.

8. A pena exclusiva de multa viola o Tema 1.189 do STJ, que veda sua aplicação isolada em casos de violência doméstica; todavia, mantém-se a sanção aplicada por força do princípio do non reformatio in pejus.

9. A pena-base para o delito de vias de fato foi redimensionada de 60 para 15 dias-multa, por ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias do crime.

10. Reconhecido o concurso material (art. 69, CP), a pena definitiva foi fixada em 25 dias-multa.

11. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral é afastada, pois o Ministério Público não formulou pedido expresso na denúncia, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.675.874/MS (Tema 983), sob pena de violação aos princípios da correlação, contraditório e ampla defesa.

12. Fixam-se, de ofício, honorários ao defensor dativo no valor de R$ 600,00, conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC e precedentes do TJES, considerando a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, tem especial valor probatório nos crimes de violência doméstica.

2. O crime de ameaça é formal e não exige dolo específico, bastando que a vítima se sinta intimidada.

3. O delito de vias de fato independe de fim especial de agir, bastando a ação voluntária de agressão.

4. É vedada a aplicação exclusiva de multa em casos de violência doméstica, mas não se pode agravar a pena em prejuízo do réu.

5. A condenação a título de indenização por dano moral exige pedido expresso na denúncia.

6. O defensor dativo deve ser remunerado de forma proporcional à atuação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 68, 69, 147; Decreto-lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, arts. 17 e 41; CPP, art. 64; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08.03.2018; STJ, Tema nº 1.189; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 16.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000796-05.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES XAVIER DE ANDRADE ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que o condenou acusado pelos delitos previstos no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 (vias de fato) e art. 147 do Código Penal (ameaça), ambos sob a incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 70 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A defesa buscou a absolvição por insuficiência de provas e por ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a redução da pena e a reforma da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato; (ii) verificar a necessidade de dolo específico para configuração das infrações; (iii) reavaliar a dosimetria da pena imposta; (iv) analisar a validade da condenação ao pagamento de indenização por dano moral e a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, pois tais condutas ocorrem, via de regra, sem testemunhas presenciais — entendimento amparado na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz) e do TJES.

5. A prova dos autos — boletim de ocorrência, depoimentos e demais elementos — comprova a materialidade e a autoria das condutas imputadas ao acusado, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição.

6. O crime de ameaça (art. 147, CP) é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente da intenção de concretizar o mal prometido, razão pela qual não exige dolo específico.

7. A contravenção de vias de fato (art. 21, DL 3.688/41) prescinde de fim especial de agir, bastando a ação voluntária de ofender a integridade física de outrem; comprovada a agressão, mantém-se a condenação.

8. A pena exclusiva de multa viola o Tema 1.189 do STJ, que veda sua aplicação isolada em casos de violência doméstica; todavia, mantém-se a sanção aplicada por força do princípio do non reformatio in pejus.

9. A pena-base para o delito de vias de fato foi redimensionada de 60 para 15 dias-multa, por ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias do crime.

10. Reconhecido o concurso material (art. 69, CP), a pena definitiva foi fixada em 25 dias-multa.

11. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral é afastada, pois o Ministério Público não formulou pedido expresso na denúncia, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.675.874/MS (Tema 983), sob pena de violação aos princípios da correlação, contraditório e ampla defesa.

12. Fixam-se, de ofício, honorários ao defensor dativo no valor de R$ 600,00, conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC e precedentes do TJES, considerando a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, tem especial valor probatório nos crimes de violência doméstica.

2. O crime de ameaça é formal e não exige dolo específico, bastando que a vítima se sinta intimidada.

3. O delito de vias de fato independe de fim especial de agir, bastando a ação voluntária de agressão.

4. É vedada a aplicação exclusiva de multa em casos de violência doméstica, mas não se pode agravar a pena em prejuízo do réu.

5. A condenação a título de indenização por dano moral exige pedido expresso na denúncia.

6. O defensor dativo deve ser remunerado de forma proporcional à atuação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 68, 69, 147; Decreto-lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, arts. 17 e 41; CPP, art. 64; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08.03.2018; STJ, Tema nº 1.189; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES XAVIER DE ANDRADE ROSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e do art. 147 do Código Penal, ambos
com incidência da Lei nº 11.340/06
, à pena de 70 (setenta) dias-multa e indenização a título de danos morais, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID nº 14589116, nas quais requer: (1) a absolvição do acusado pela prática das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e no art. 147do Código Penal
, sob o argumento de que inexistem provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação, bem como não houve a comprovação do dolo específico; (2)
subsidiariamente, a redução da pena aplicada e (3)
a redução da indenização fixada a título de danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença (ID nº 14589117).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15908839), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do apelo.

É o relatório
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES XAVIER DE ANDRADE ROSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e do art. 147 do Código Penal, ambos
com incidência da Lei nº 11.340/06
, à pena de 70 (setenta) dias-multa e indenização a título de danos morais, arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID nº 14589116, nas quais requer: (1) a absolvição do acusado pela prática das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e no art. 147do Código Penal
, sob o argumento de que inexistem provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação, bem como não houve a comprovação do dolo específico; (2)
subsidiariamente, a redução da pena aplicada e (3)
a redução da indenização fixada a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e no art. 147 do Código Penal, ambos
com incidência na Lei nº 11.340/06,
narrando que:

“(...) no dia 20 de dezembro de 2021, por voltas das 19h, na Rua Dom Pedro II, nº 59, Bairro Sapucaia, nesta Cidade e Comarca, o denunciado CHARLES XAVIER DE ANDRADE ROSA, praticou vias de fato contra sua ex-companheira Sra. Jerliane de Freitas da Silva, com quem conviveu em união estável por 05 (cinco) anos, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a sua integridade física.

Consta dos autos que os envolvidos possuem uma filha de apenas dois anos de idade e que terminaram o relacionamento amoroso há aproximadamente três meses. Acontece que o denunciado não aceita o fim do relacionamento e vem proferindo ameaças contra a vítima além de ofender sua integridade corporal.

Conforme informado, a vítima compareceu a casa da genitora do denunciado a fim de deixar que a criança passasse um dia com a avó. Todavia, ao retornar mais tarde para buscá-la, deparou-se com o denunciado que de pronto começou a questioná-la sobre seu novo relacionamento, acusando a vítima de incentivar que sua filha chamasse seu atual namorado de pai.

Ato contínuo, CHARLES se irritou e começou a agredir a vítima com tapas.

Já no dia 25/12/2021 por voltas das 13h, o denunciado compareceu a casa da sogra da ofendida localizada na rua Antônio Sampaio, nesta cidade e comarca e lá estando começou a proferir ameaças contra a vítima dizendo que “iria arrancar a cabeça da declarante e fazer de bola”, “que iria atrás dela até o inferno”.

(...)”

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática das infrações penais em questão contra sua ex-companheira.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima ratificado sob o crivo do contraditório.

Muito embora, em juízo, o réu tenha se feito revel, na fase inquisitorial, ele negou os fatos narrados nos autos.

No que diz respeito aos fatos ocorridos no dia 20/12/2021, o acusado narrou que estava no “Bar do Rodolfo”, momento em que a vítima chegou no local, começou a conversar com as pessoas e a lhe provocar também. O réu relatou que, em dado momento, a vítima pegou seu braço e continuou a provocá-lo. Tendo em vista as provocações, o acusado afirmou que empurrou a vítima, mas negou ter dado um tapa nela.

Quanto aos fatos ocorridos no dia 25/12/2021, o acusado narrou que foi deixar a filha com a ex-companheira e a questionou a respeito de um comentário feito pela filha. O acusado afirmou que a filha lhe disse: “você é meu pai e o outro não é”. Diante desse questionamento, o réu relatou que a ex-companheira disse que, infelizmente, ele era o pai de sua filha e que, em seguida, ela começou a gritar. Após a reação de sua ex-companheira, o acusado afirmou que iria entrar com ação para obter a guarda da filha, momento em que a suposta vítima o ameaçou de morte. Por fim, o réu relatou que todo esse embate fez com que ele e sua ex-companheira se agredissem mutuamente.

A vítima, por sua vez, confirmou, em Juízo, os fatos narrados na denúncia. Disse, ainda, que o ex-companheiro nunca aceitou o fim do relacionamento dos dois e que ele a ameaçou diversas vezes, dizendo: “eu vou fazer sua cabeça de bola”.

Relatou que, após o acusado descobrir que ela estava se relacionando com outro homem, ele foi procurá-la na casa de sua atual sogra. Nesse dia, narrou que o ex-companheiro a agarrou pelo cabelo e deu tapas na sua cara, sendo necessário que a família do seu atual companheiro interviesse para separar a briga.

Afirmou, ainda, que seu ex-companheiro falou que a mataria. Disse, também, que se separou dele justamente por conta de seu comportamento agressivo, pois quando o réu bebia, ele se transformava em outra pessoa. Disse que sua filha presenciou apenas as agressões que sofreu na casa da sua atual sogra, mas não ouviu as ameaças proferidas pelo seu ex-companheiro. Por fim, afirmou que, atualmente, reside na Serra com seu novo esposo e que, quando retorna a Baixo Guandu, o seu ex-companheiro não mais a perturba.

Nesse contexto, não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Portanto, as alegações da defesa não prosperam, diante das provas carreadas aos autos, as quais são coerentes e indenes de dúvidas, evidenciando o cometimento das infrações penais de ameaça e vias de fato por parte do acusado em face de sua ex-companheira.

Quanto à impugnação a respeito da exigência de dolo específico para configuração do crime de ameaça, pontuo que a ação nuclear do crime previsto no art. 147 do Código Penal consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Trata-se, portanto, de crime formal, que se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Nesses termos, entendo que os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência da infração penal prevista no art. 147 do Código Penal,
com incidência na Lei nº 11.340/06
.

Quanto à tese de atipicidade por ausência de dolo específico em relação à contravenção de vias de fato, igualmente, sem razão o acusado.

Diante dos depoimentos colhidos, entendo que não há que se falar na absolvição do acusado da prática da contravenção penal de vias de fato em razão da ausência de dolo em desfavor da vítima.

Isso porque, para a configuração das vias de fato não há a exigência de um fim especial de agir, ou seja, um dolo específico, sendo suficiente que o agente infrinja a integridade física de outrem.

E, no caso dos autos, os relatos são claros no sentido de que o acusado, intencionalmente, agrediu a vítima com tapas, em razão do desentendimento travado entre as partes.

Destaco que o art. 3º do Decreto-Lei nº 3.688/1941 dispõe que “para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico”.

Na situação fática apresentada, não há que se falar em uma conduta culposa, já que o agente não deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, mas quis atingir a sua ex-companheira, afastando-se a tese de absolvição.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pela contravenção prevista no art. 21 da Lei nº 3.688/41, com incidência na Lei nº 11.340/06.

Passo, agora, à análise dos termos questionados na dosimetria.

Verifica-se, no caso dos autos, que o Juízo
a quo
condenou o réu à pena de 70 (setenta) dias-multa.

Esta pena se encontra eivada de evidente erro, visto que contraria o Tema 1.189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual foi estabelecido que a proibição prevista no artigo 17 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) impede a aplicação exclusiva da pena de multa nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo quando essa sanção estiver prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado.

Contudo, muito embora não se mostre adequada a aplicação apenas da pena de multa, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de multa isolada aplicada pelo Juízo
a quo
.

No que diz respeito à pena fixada para o crime de ameaça (art. 147, CP), concluo que a pena restou fixada no mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
, sendo arbitrada definitivamente neste patamar ante a ausência de atenuantes; agravantes; causas de diminuição e/ou aumento de pena (art. 68, CP).

Por sua vez, em relação ao crime de vias de fato (art. 21, da Lei nº 11.340/06), o MM. Juiz valorou negativamente apenas as
circunstâncias do crime
(art. 59, CP), reconhecendo a reprovabilidade da conduta do réu em razão de ter cometido delito na presença da filha menor do casal.

Diante do emprego de fundamento exógeno, o julgador fixou a reprimenda em 60 (sessenta) dias-multa, patamar que reputo desproporcional, razão pela qual reduzo a pena-base do apelante para
15 (quinze) dias-multa
.

Ato contínuo, na segunda fase, não houve o reconhecimento de atenuantes e agravantes. Da mesma forma, na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena do crime de vias de fato em
15 (quinze) dias-multa
.

Configurado o concurso material de crimes (art. 69, CP), estabeleço a pena definitiva do acusado em
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, a título de mínimo indenizatório para reparação dos danos, saliento que o col. STJ, no julgamento do REsp 1675874, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.).

Ocorre que, no caso, não houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, o que, data máxima vênia, não permite a condenação ao pagamento de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, sob pena de malferimento aos princípios da correlação entre denúncia e sentença, do contraditório e da ampla defesa.

Tanto é assim que no bojo do voto do REsp mencionado, havia expressa indicação de que o Parquet requereu a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos na inicial acusatória, o que, repita-se, não ocorrera no presente caso.

Decerto tal constatação não impede que a vítima proponha ação no juízo cível para ressarcimento de eventuais danos materiais e morais, consoante previsão do art. 64 do CPP, in litteris:

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.

Por fim, destaco que,
in casu
, o advogado dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o advogado dativo apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 25 (vinte e cinco) dias-multa, bem como para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

Além disso, fixo,
DE OFÍCIO
, honorários em favor do defensor dativo Dr. Rafael Zorzaneli
(OAB/ES nº 14.037), no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.